Tribunal: TJMT
Processo: 1025288-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025288-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HALID MAHMOUD DARWICHE - CPF: 666.633.779-49 (AGRAVADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUCIANA VANESSA PERUCHINI VIDORI - CPF: 017.739.321-10 (AGRAVADO), AGROPECUARIA BX LTDA - CNPJ: 45.154.141/0001-05 (AGRAVADO), GALDINO DO AMARAL CARVALHO - CPF: 015.909.058-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisões do juízo da recuperação judicial que determinaram: (i) devolução de valores retidos da conta corrente da empresa recuperanda, no importe de R$ 54.343,57, e (
ii
) pagamento de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 510.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A discussão cinge-se à (i) nulidade por negativa de prestação jurisdicional, (
ii
) exigibilidade da multa cominatória diante da ausência de intimação pessoal, (
iii
) competência do juízo da recuperação para determinar a devolução de valores retidos destinados à quitação de débitos extraconcursais e (
iv
) possibilidade de exigência imediata da multa sem instauração do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configurada a nulidade por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que as decisões impugnadas enfrentaram as teses centrais do recurso, ainda que de forma sucinta.

4. Intimação realizada via Diário da Justiça Eletrônico e notificações extrajudiciais são válidas para fins de incidência da multa cominatória, conforme entendimento consolidado do STJ após o CPC/2015.

5. A apropriação unilateral de valores da recuperanda, ainda que para quitar crédito extraconcursal, fere a par conditio
creditorum
e compete ao juízo da recuperação deliberar sobre atos de constrição incidentes sobre o patrimônio da empresa, mesmo que não se trate de bem de capital físico.

6. A multa cominatória não é automaticamente exigível: sua execução exige o prévio manejo da via própria (cumprimento de sentença), com observância do contraditório e do devido processo legal, o que não ocorreu no caso concreto.

7. Reforma parcial da decisão para excluir a determinação de pagamento imediato das astreintes, mantendo-se a ordem de devolução dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

(1) "É válida a intimação eletrônica realizada na pessoa do advogado da parte para fins de incidência de multa cominatória (astreintes), não sendo necessária intimação pessoal do devedor."

(2) "Compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a devolução de valores retidos em conta corrente da recuperanda, ainda que destinados à satisfação de crédito extraconcursal, quando essenciais à preservação da empresa."

(3) "A exigibilidade da multa cominatória pressupõe a instauração válida da fase de cumprimento de sentença, ainda que provisório, observando-se o contraditório e o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1o, IV; 537, §1o; 1.019, I; Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6o, §7o-A; 47; 49.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (Id 165936612, complementada pelas decisões de Id 199026631 e 201401995), no bojo da Ação de Recuperação Judicial n. 1009793-17.2024.8.11.0003, ajuizada por HALID MAHMOUD DARWICHE E OUTROS. As decisões objurgadas determinaram a devolução de valores retidos na conta corrente dos Recuperandos, no importe de R$ 54.343,57 (cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), e o pagamento de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais).

Em suas razões recursais (Id 303069371), o Agravante principia por arguir, em sede de preliminar, a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que o Juízo a quo, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos (Id 192831992), incorreu em omissão, violando o dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC, e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Afirma ter suscitado duas teses centrais, ambas com força para alterar o resultado do julgamento, as quais não foram enfrentadas: i) a inexigibilidade da multa cominatória ante a ausência de intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, requisito consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça; e
ii
) a natureza extraconcursal dos débitos efetuados na conta corrente, os quais não se sujeitariam aos efeitos do processo de soerguimento, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, o que afastaria a competência do juízo
recuperacional
para determinar a devolução, mormente por se tratar de dinheiro, que não se qualifica como bem de capital. Requer, assim, a anulação da decisão agravada, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos
aclaratórios
.

No mérito, aduz que a decisão merece reforma.

No que tange à multa, reitera a tese da necessidade de prévia intimação pessoal para a cobrança de astreintes, conforme o enunciado da Súmula 410 do STJ, cujo teor, assevera, permanece hígido mesmo após a vigência do CPC/2015. Argumenta que a finalidade da intimação pessoal é garantir a ciência inequívoca, direta e pessoal da ordem judicial e das consequências de seu descumprimento, tratando-se de garantia do devido processo legal. Salienta que as comunicações nos autos foram genéricas, dirigidas à universalidade de credores, e que seu pedido para intimações particularizadas (Id 160128330) foi ignorado. Cita precedente da Corte Especial do STJ (
EREsp
1.360.577/MG) para corroborar sua tese.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da multa, pugna por sua redução drástica, com fundamento no art. 537, § 1o, do CPC. Alega que o valor de R$ 510.000,00 é manifestamente desproporcional e irrazoável, aproximando-se do valor principal e desvirtuando a finalidade coercitiva do instituto, o que poderia configurar enriquecimento sem causa do credor (art. 884 do CC).

Quanto à ordem de devolução do valor principal de R$ 54.343,57, defende a incompetência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial. Argumenta que tal determinação representa uma indevida interferência em sua esfera de direitos patrimoniais, relativos a créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, violando os limites de competência estabelecidos pelo art. 6o, § 7o-A, da Lei n. 11.101/2005. Esclarece que os valores debitados da conta da Agravada foram utilizados para amortizar dívidas estranhas à relação de créditos concursais (total de R$ 21.190.129,04), sendo oriundos de "i) Fatura de Cartão de Crédito SMILES INFINITE VISA final 0774" e "
ii
) Saldo Devedor em Cheque Especial".

Aduz que a natureza extraconcursal dessas operações é incontroversa, tanto que a própria Agravada ajuizou impugnação de crédito (autos n. 1001350-43.2025.8.11.0003) para tentar incluir tais operações nos efeitos da recuperação, o que, segundo o Agravante, "é uma confissão de que no estado atual referido crédito não está sujeito ao plano".

Assevera que a competência excepcional do juízo
recuperacional
para obstar atos de constrição se limita a "bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial", conforme o § 7o-A do art. 6o da LRF. Contudo, citando precedente do STJ (CC n. 196.553/PE), afirma que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que "Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação". Conclui que, ao determinar a devolução de valores para quitar dívidas extraconcursais sobre dinheiro, o juízo a quo extrapolou sua competência.

Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com base no art. 1.019, I, do CPC. O fumus boni iuris estaria na manifesta ilegalidade da decisão, que ignorou a distinção entre créditos concursais e extraconcursais e a ausência de intimação pessoal para a multa. O periculum in mora residiria no desembolso imediato da vultosa quantia de R$ 1.053.430,57 (principal + multa), com chance mínima ou nula de reaver o montante caso o recurso seja provido ao final, dado o estado de solvabilidade precário da empresa Agravada. Invoca a "regra da gangorra ou dos vasos comunicantes", argumentando que o risco de dano é todo do Recorrente, instituição financeira solvente.

Pede, ao final, o acolhimento da preliminar para anular a decisão ou, subsidiariamente, o provimento do mérito para afastar integralmente a multa (ou reduzi-la) e reconhecer a incompetência do juízo
recuperacional
, revogando a ordem de devolução do valor de R$ 54.343,57.

O pedido de tutela de urgência recursal foi parcialmente deferido, para "suspender a exigibilidade do depósito do valor referente à multa cominatória (astreinte) até o julgamento do mérito deste recurso", mantendo-se, contudo, a ordem de devolução do valor principal.

Contra essa decisão, o Agravante opôs Embargos de Declaração (Id 305771890), alegando erro de fato. Sustentou que o Relator partiu da premissa fática equivocada de que "os valores atualmente bloqueados foram liberados há mais de um ano", confundindo a controvérsia atual (R$ 54.343,57, de natureza extraconcursal) com uma situação pretérita e distinta (R$ 267.099,54, de natureza concursal, já restituído). Pediu a correção do vício e, com efeitos infringentes, a extensão do efeito suspensivo à ordem de devolução do principal. Contrarrazões apresentadas.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados pela decisão de Id 312950878, sob o fundamento de que a insurgência traduzia mero inconformismo e que a decisão embargada não se lastreou na identidade dos créditos, mas sim na competência do Juízo da Recuperação Judicial para exercer o controle de legalidade sobre os atos de constrição.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id 309601384), os Agravados, ora Recuperandos, pugnaram pelo desprovimento do recurso. Refutaram a tese de ausência de intimação pessoal, afirmando que o patrono do Agravante foi devidamente intimado via Diário de Justiça Eletrônico, o que, segundo a Lei n. 11.419/2006, é considerado intimação pessoal. Ademais, informaram ter notificado a agência bancária fisicamente e por e-mail.

Quanto à natureza do crédito, defenderam sua
concursalidade
, afirmando que os débitos são anteriores ao pedido de recuperação. Argumentaram que, mesmo se extraconcursal fosse, a competência para decidir sobre atos que afetam o patrimônio da recuperanda é do juízo universal, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a fim de preservar a empresa e a par conditio
creditorum
. Sustentaram que a alegação de que dinheiro não é bem de capital é uma interpretação restritiva e que os valores são essenciais para o fluxo de caixa e a continuidade da atividade agrícola. Por fim, defenderam a manutenção e a proporcionalidade da multa, dado o descumprimento reiterado e deliberado da ordem judicial por parte do Agravante, que só restituiu o valor principal em 14/08/2025, após 136 dias de atraso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (Id 312470390), opinando pelo desprovimento do recurso. No que tange à preliminar, entendeu que o Agravante estava ciente da sanção pecuniária, não havendo nulidade, e que a Súmula 410 do STJ foi superada pela sistemática do processo eletrônico. No mérito, ressaltou que, embora as partes não tenham especificado a data de constituição dos créditos, os valores bloqueados (provenientes da venda de soja e capim) são ativos dos recuperandos, essenciais à sua manutenção, e, portanto, sujeitos ao crivo do juízo universal, que detém a competência para deliberar sobre atos de constrição que afetem a viabilidade da recuperação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (Id 165936612, complementada pelas decisões de Id 199026631 e 201401995), no bojo da Ação de Recuperação Judicial n. 1009793-17.2024.8.11.0003, ajuizada por HALID MAHMOUD DARWICHE E OUTROS. As decisões objurgadas determinaram a devolução de valores retidos na conta corrente dos Recuperandos, no importe de R$ 54.343,57 (cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), e o pagamento
de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais).

Alega a parte Agravante, em síntese, a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, a inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal e a incompetência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre a devolução de valores destinados à quitação de créditos que reputa extraconcursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

A instituição financeira Agravante suscita,
prefacialmente
, a nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que o Juízo de origem, ao rejeitar os embargos de declaração, teria se omitido sobre teses essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a necessidade de intimação pessoal para a incidência de astreintes e a natureza extraconcursal do crédito, que afastaria a competência do juízo
recuperacional
.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

A análise das decisões proferidas revela que o magistrado singular, ainda que de forma concisa, enfrentou as questões postas a seu exame. A decisão que rejeitou os
aclaratórios
foi expressa ao assentar que, "estando o grupo recuperando acobertado pelo prazo de blindagem, seja o crédito concursal ou extraconcursal, as medidas de constrito efetivadas sobre o seu patrimônio devem ser decididas pelo Juízo da Recuperação Judicial", e, quanto à intimação, fundamentou que ser desnecessária a intimação pessoal para fazer incidir a multa diria aplicada, citando, inclusive, precedentes jurisprudenciais.

Verifica-se, portanto, que houve manifestação sobre os pontos controvertidos, ainda que a conclusão adotada seja contrária aos interesses do Agravante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão. O que se constata, na realidade, é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretensão que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração e tampouco autoriza o reconhecimento de nulidade por vício de fundamentação.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Pois bem.

A controvérsia central devolvida a esta Corte cinge-se a três pontos fundamentais: (i) a exigibilidade da multa cominatória em face da alegada ausência de intimação pessoal; (
ii
) a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a devolução de valores retidos pelo credor para satisfação de suposto crédito extraconcursal; e (
iii
) a proporcionalidade do valor arbitrado a título de astreintes.

De início,
passo a analisar o item (
ii
)
, ou seja, se o juízo da recuperação judicial é competente para determinar a devolução de valores retidos pelo credor para satisfação de suposto crédito extraconcursal.

Assim, sustenta o
Agravante que os valores retidos visavam à quitação de créditos extraconcursais (cartão de crédito e cheque especial) e que, por se tratar de dinheiro, não se enquadraria no conceito de "bem de capital essencial" a atrair a competência do juízo
recuperacional
, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. A argumentação, embora engenhosa, não se sustenta.

O princípio basilar que norteia todo o processo de soerguimento é o da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei de Recuperação e Falência. Para que tal objetivo seja alcançado, é imperativo que o juízo da recuperação exerça um controle centralizado sobre o patrimônio da empresa em crise, evitando que atos de constrição isolados e descoordenados possam inviabilizar o cumprimento de um futuro plano.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, mesmo em se tratando de créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação, compete ao juízo universal deliberar sobre os atos de constrição que recaiam sobre o patrimônio da recuperanda, especialmente durante o
stay

period
.

A finalidade é avaliar a essencialidade do bem ou do valor para a continuidade da atividade empresarial. A interpretação restritiva proposta pelo Agravante, que exclui o "dinheiro" ou o "capital de giro" do conceito de bem essencial, esvaziaria por completo a proteção legal, pois é justamente a liquidez e o fluxo de caixa que permitem à empresa em crise honrar seus compromissos operacionais e manter-se em funcionamento. A apropriação unilateral de valores da conta corrente da recuperanda, a pretexto de compensar dívida, ainda que extraconcursal, representa uma violação à par conditio
creditorum
e um atentado ao próprio escopo do processo
recuperacional
.

Assim, a decisão do juízo de origem, ao determinar a devolução dos valores, agiu em conformidade com a lei e a jurisprudência dominante, exercendo a competência que lhe é atribuída para proteger o patrimônio da empresa e viabilizar seu soerguimento
, de modo que nesse aspecto deve ser mantida.

Todavia,
resta a análise das questões atinentes a aplicação da multa diári
a e seus desdobramentos lógicos.

Quanto ao tema, convém esclarecer que a multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, é instrumento de coerção indireta voltado à efetivação das ordens judiciais, em especial nos casos em que se impõe obrigação de fazer ou não fazer.

Trata-se de medida de natureza processual, de índole coercitiva, cujo objetivo precípuo é compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação imposta em juízo, evitando-se, assim, o prolongamento da demanda e assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

As astreintes, portanto, não têm natureza indenizatória ou punitiva, tampouco possuem caráter automático. Trata-se de penalidade pecuniária de caráter inibitório, cujo valor poderá ser exigido somente quando restar configurada a resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, dentro de um procedimento próprio e formalmente instaurado para tal finalidade. Ou seja, a multa é fixada para estimular o adimplemento, mas sua exigência efetiva pressupõe a observância do contraditório e do devido processo legal.

Assentado nessas premissas, convém registrar que a jurisprudência é uníssona ao reconhecer que a exigibilidade da multa cominatória demanda a instauração regular da fase de cumprimento de sentença, ainda que de forma provisória, como condição para sua exigência.

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. CUIDADO DE FILHOS COM DEFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO FORMAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O INÍCIO DO CUMPRIMENTO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA POR FALTA DE RITO EXECUTIVO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A fixação de multa cominatória por descumprimento de sentença exige a constituição válida da fase de execução, ainda que provisória, para viabilizar a exigibilidade do valor
.
No caso, a parte exequente não instaurou o cumprimento provisório nos próprios autos, e a tentativa de execução apartada foi extinta por inadequação da via
. Embora o Município tenha cumprido a obrigação fixada judicialmente apenas em 29/05/2023, antes do início da fase executiva definitiva e após o prazo judicial, a inexistência de processo executivo regularmente constituído inviabiliza a cobrança da multa. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10178561920218110041, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 10/05/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/05/2025)
– Destacamos

No caso concreto, constata-se que o juízo de origem, ao reconhecer o descumprimento da ordem judicial, não apenas declarou a incidência da multa cominatória como, de forma imediata, determinou seu pagamento, sem que houvesse o prévio manejo da via executiva cabível.

Tal determinação, contudo, não se sustenta. Em que pese haja requerimento da recuperanda, ora agravada, no sentido de penhorar o valor atinente a multa arbitrada via simples petição (ID. 190252034), denota-se que não houve a instauração válida da fase de cumprimento provisório ou definitivo da decisão judicial.

Dessa forma, embora o descumprimento da ordem judicial seja fato incontroverso nos autos, não se mostra juridicamente viável a exigência imediata da multa cominatória, sem a observância do contraditório e da via procedimental adequada.

A propósito, a violação do rito procedime
ntal adequado para a execução das astreintes
(cumprimento de sentença) pela
decisão
ora objurgada, reve
la-se matéria de ordem pública,
ou seja,
norma cogente de aplicação imperativa,
cognoscível de ofício pelo juízo ad quem,
independentemente de provocação das partes
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É
assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.
2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022) - Destacamos

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA CONVERTER O RITO PARA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SACAS DE SOJA) – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA OU PAGAMENTO EM MOEDA CORRENTE – VENCIMENTO DA DÍVIDA QUE NÃO IMPLICA CONVERSÃO AUTOMÁTICA DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM PAGAMENTO DE VALORES EM DINHEIRO – QUESTÃO QUE PODERIA SER ANALISADA ATÉ MESMO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – ERRO DE PROCEDIMENTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE MACULAR TODO O PROCESSO EXECUTIVO – DEVEDOR QUE NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PRODUTO NO MERCADO QUE NÃO JUSTIFICA A MORA E NÃO OBSTAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – EXECUÇÃO QUE PROSSEGUE EM SUA INTEGRALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o termo de confissão de dívida exequendo prevê expressamente obrigação de entrega de sacas de soja ou, alternativamente, a critério do devedor, a conversão da quantia em moeda corrente segundo a cotação da saca de soja no dia do pagamento, deve ser mantida a decisão que converte o rito do processamento da pretensão executiva para entrega de coisa incerta após apresentação de exceção de
pré
-executividade pela parte devedora suscitando essa questão. 2.
Exatamente por se tratar de matéria de ordem pública aquela que diz respeito ao rito processual escolhido, ainda que não houvesse provocação da parte
por meio da exceção de
pré
-executividade,
poderia a questão ser apreciada pelo magistrado
, não havendo qualquer óbice à conversão, eis que o erro de procedimento não possui o condão de macular todo o processo executivo, especialmente quando o devedor/excipiente não nega a existência da dívida, devendo ser prestigiados os princípios da cooperatividade, da razoável duração do processo, da economia processual, e da instrumentalidade das formas ( CPC,
arts
. 4o, 6o, 8o, 277 e 283).
[...]
(TJ-MT 10224746720208110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Logo, impõe-se a reforma parcial da decisão objurgada, para excluir a determinação de pagamento imediato das astreintes, ressalvando-se à parte interessada o direito de buscar sua cobrança por meio processual adequado.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão
restringe-se
tão-somente
ao
cabimento ou não do pagamento imediato das astreintes
, sem a observância do procedimento do cumprimento de sentença,
o que conforme já dito alhures, não é possível. Portanto
a questão da análise do

reconhecimento da incidência das astreintes em razão do descumprimento da ordem judicial dentro do prazo fixado,
da necessidade ou não de intimação pessoal,
bem como as questões atinentes a necessidade

d
e eventual adequação
do montante total devido, são matérias
que deixo de apreciar porque sujeitas à apreciaç
ão do juízo singular, sob pena de indevida supressão de instancia.

Assim, t
ais aspectos, por envolverem questões relativas à extensão do descumprimento, proporcionalidade do valor acumulado e efetiva resistência do devedor, devem ser examinados em momento oportuno, no âmbito do cumprimento de sentença, a ser processado perante o juízo de origem, com observância do contraditório e dos princípios do devido processo legal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, exclusivamente para
anul
ar a decisão agravada no tocante à exigência imediata do pagamento das astreintes
,
mant
endo
-se
incólume
a decisão agravada quanto à ordem de devolução dos valores retidos e ao reconhecimento da competência do juízo da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026